Tribunal: TJBA
Processo: 8094904-57.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8094904-57.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e outros Advogado(s): EMERSON LOPES DOS SANTOS, VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, BRUNO FEIGELSON EMBARGADO: JOSE CARLOS MOURA RIBEIRO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ APRECIADA. TESES CONSIDERADAS COMO PREQUESTIONADAS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da Embargante, o qual discutia a legalidade de conduta adotada por instituição de ensino em razão da extinção de unidade acadêmica e consequente transferência do aluno. A Embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão quanto aos fundamentos fáticos e jurídicos apresentados, especialmente no tocante à licitude de sua conduta, à ausência de falha na prestação de serviço e à inexistência de dano moral. Alega, ainda, que a decisão deixou de enfrentar dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, requerendo o prequestionamento da matéria. O Embargado apresentou contrarrazões, pugnando pelo não acolhimento do recurso. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ao não enfrentar argumentos relevantes da Embargante quanto: (i) à licitude da conduta adotada pela instituição de ensino em razão da extinção da unidade acadêmica; (ii) à inexistência de falha na prestação do serviço educacional; (iii) à ausência de dano extrapatrimonial indenizável; e (iv) à necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 4. No caso concreto, não se verifica qualquer vício na decisão embargada, sendo evidente a pretensão de rediscutir matéria já analisada. 5. A jurisprudência do STJ e do STF reconhece que, embora seja legítima a oposição de embargos com fins de prequestionamento, é indispensável a demonstração de vício decisório. 6. O acórdão embargado enfrentou os pontos essenciais da controvérsia, inclusive quanto à atuação da instituição de ensino no caso da transferência e à possibilidade de oferecer resultado prático equivalente no tocante ao benefício do PROUNI. 7. Considerando-se a ausência de vícios, os embargos devem ser rejeitados, com o reconhecimento do prequestionamento das matérias indicadas, nos termos do art. 1.025 do CPC. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. A simples insatisfação da parte com a decisão proferida não caracteriza omissão, contradição, obscuridade ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. O acórdão que examina adequadamente as questões relevantes da controvérsia não padece de omissão. 3. A interposição de embargos de declaração, ainda que com a finalidade de prequestionamento, requer a existência de vício na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do CPC". _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 356; STJ - EDcl no AgRg nos EAREsp: 2067555 SC 2022/0042185-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/04/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8094904-57.2020.8.05.0001, sendo Embargantes Editora e Distribuidora Educacional S/A e outra e Embargado José Carlos Moura Ribeiro, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator